Tribunal: TCU
Processo: 030.181/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA em razão da execução parcial de Convênio, firmado com a Fundação Universidade de Brasília - FUBRA (atual Fundação de Gestão e Inovação).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR (28) DFE do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor do Sr. Edeijavá Rodrigues Lira e da Fundação Universitária de Brasília - Fubra (posteriormente Fundação de Gestão e Inovação - FGI), em razão da impugnação total das despesas do Convênio CRT/DE/05.000/2001 (SIAFI 429.587), no montante de R$ 450 mil, repassados em quatro datas distintas entre maio de 2002 e dezembro de 2004, celebrado entre a FGI/Fubra e o Incra, com a interveniência da Fundação Universidade de Brasília - FUB, que teve por objeto "formação de 60 (sessenta) jovens que residem em assentamentos localizados no Distrito Federal e Entorno como Técnicos em Agropecuária, capacitando-os para a atuação como agentes de desenvolvimento local, objetivando promover a sustentabilidade produtiva, organizativa e social das famílias", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas da Fundação Universitária de Brasília - Fubra (posteriormente Fundação de Gestão e Inovação - FGI, CNPJ 03.151.583/0001-40) e do Sr. Edeijavá Rodrigues Lira (CPF XXX.353.601-XX), ex-diretor-presidente da Fubra, e condenar esse último responsável, em solidariedade com a Fundação Universidade de Brasília - FUB (CNPJ 00.038.174/0001-43), na qualidade de sucessora da extinta Fundação de Gestão e Inovação - FGI, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, limitadas, no caso da FUB, ao montante porventura recebido, na condição de sucessora, após liquidação dos bens da Fundação de Gestão e Inovação, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 108.000,00 D 15/5/2002 108.000,00 D 30/9/2002 108.000,00 D 8/10/2004 126.000,00 D 28/12/2004 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações; e 9.3. enviar cópia do presente acórdão ao Incra - SR (28) DFE, à FUB, e ao Sr. Edeijavá, para ciência; e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.